Tribunal: TJDFT
Processo: 0726538-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. UTILIZAÇÃO DE ENSINO SUPLETIVO PARA AVANÇO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A concessão de medida excepcional de deferimento de avanço escolar, por meio de supletivo, antes de completada a idade mínima de 18 anos exige a comprovação da maturidade e da capacidade excepcionais.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.